Tribunal: STJ
Processo: 5000414-13.2023.8.13.0407
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045308 - MG
(2025/0329099-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: NOGUEIRA ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMBARGANTE
: JOAO FLAVIO NOGUEIRA ANDRADE
EMBARGANTE
: JOSE FLAVIO NOGUEIRA ANDRADE
EMBARGANTE
: MARCOS FLAVIO NOGUEIRA ANDRADE
ADVOGADO
: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
LUIZ EDUARDO MASSARA GUIMARÃES - MG070416
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
FRANCO AURELIO SILVA - MG135193
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d4a0bf6-da19-410c-8458-bb11b503de4e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045308 - MG
(2025/0329099-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: NOGUEIRA ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMBARGANTE
: JOAO FLAVIO NOGUEIRA ANDRADE
EMBARGANTE
: JOSE FLAVIO NOGUEIRA ANDRADE
EMBARGANTE
: MARCOS FLAVIO NOGUEIRA ANDRADE
ADVOGADO
: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
LUIZ EDUARDO MASSARA GUIMARÃES - MG070416
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
FRANCO AURELIO SILVA - MG135193
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NOGUEIRA ANDRADE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTROS ao acórdão que negou provimento ao
agravo interno, assim ementado:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. . FERIADO LOCAL. CORPUS CHRISTI EXPEDIENTE
FORENSE. SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. É intempestivo o especial protocolizado após o prazo de 15recurso (quinze)
dias, de acordo com o § 5o, do

caput,Código de
art. 1.003, c/c art. 219,
Processo Civil.
2. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriadolocal
ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no
momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividadedo .
recurso.
3. O Dia do Servidor Público (28 de outubro), o dia 1o de novembro, a
segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de Cinzas, os dias que precedem a
Documento eletrônico VDA56003853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:48
Código de Controle do Documento: 06cd0ca7-2f3c-4db5-8e27-babef9680f5d

sexta-feira da Paixão e também o dia de não são feriados Corpus
Christinacionais, sendo imprescindível a comprovação de suspensão
doexpediente forense na origem.
4. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 464)

Os embargantes sustentam, em síntese, que
"O acórdão embargado padece de omissão relevante e material,
na medida em que deixou de enfrentar, de forma concreta e individualizada,
a existência de ato normativo específico que determinou a suspensão do
expediente forense, fato este expressamente alegado e demonstrado pelos
recorrentes desde a interposição do recurso" (e-STJ fl. 473).

Impugnação às e-STJ fls. 482/496.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a matéria foi devidamente apreciada quando do
julgamento do agravo em recurso especial e do agravo interno.
Foi consignado expressamente que o agravo em recurso especial foi
interposto intempestivamente e a parte, embora regularmente intimada aqui no STJ
para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual,
quedou-se inerte.
Concluiu-se, ainda, que o dia de
é considerado feriado local,
Corpus Christi
devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso, o que não foi observado
pelos recorrentes.
Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir algum erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração com intuito protelatório implicará a imposição de multa, nos termos do
artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:48
Código de Controle do Documento: 06cd0ca7-2f3c-4db5-8e27-babef9680f5d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.045.308 / MG
Número Registro: 2025/0329099-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233275148000
10000233275148001
10000233275148002
10000233275148003
10000233275148004
10000233275148005
10000233275148006
10000233275148007
10000233275148008 50004141320238130407 50034795020228130407
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOGUEIRA ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE : JOAO FLAVIO NOGUEIRA ANDRADE
AGRAVANTE : JOSE FLAVIO NOGUEIRA ANDRADE
AGRAVANTE : MARCOS FLAVIO NOGUEIRA ANDRADE
ADVOGADO
: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
LUIZ EDUARDO MASSARA GUIMARÃES - MG070416
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
FRANCO AURELIO SILVA - MG135193
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
Documento eletrônico VDA56865265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:07
Código de Controle do Documento: 37c467ce-8c30-4796-88da-853b34a1d007

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NOGUEIRA ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMBARGANTE : JOAO FLAVIO NOGUEIRA ANDRADE
EMBARGANTE : JOSE FLAVIO NOGUEIRA ANDRADE
EMBARGANTE : MARCOS FLAVIO NOGUEIRA ANDRADE
ADVOGADO
: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
LUIZ EDUARDO MASSARA GUIMARÃES - MG070416
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
FRANCO AURELIO SILVA - MG135193
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:07
Código de Controle do Documento: 37c467ce-8c30-4796-88da-853b34a1d007